Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-30.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000442-30.2014.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA. RECURSO CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE. MÉRITO. ARQUIVAMENTO,
EX OFFICIO
, PELO JUÍZO DO IPL. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 129, I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o
Parquet
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão de ID 9068922, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que determinou o arquivamento do inquérito policial/medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica, etc.) e/ou pedido de previsão preventiva (n.º 164/2013.000056-5), instaurado em face de
RONIVALDO DA ROCHA SANTOS,
para apuração do crime insculpido no art. 171, do Código Penal Brasileiro,

com fundamento no excesso de prazo na persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Consta dos autos sido registrado em 06/06/2013, Boletim de Ocorrência Policial para apuração de possível delito de estelionato, envolvendo aposentadoria e outros benefícios, lesionando diversas vítimas, supostamente praticado pelo nacional Ronivaldo da Rocha Santos, vulgo “Pastor Roni”, mediante a cobrança de valores, com promessa de realizar e viabilizar o serviço.

Concluídas as investigações, com oitiva de vítimas e testemunhas, o Relatório foi apresentado pela Autoridade Policial, com indiciamento de Ronivaldo da Rocha Santos pela pratica do delito de estelionato (ID 9068919).

Ato contínuo, os autos de IPL foram remetidos à Juízo da Comarca de São João do Araguaia, que abriu vistas à Promotoria de Justiça (ID 9068921).

Instado a se manifestar, o RMP de 1º grau, em 21/02/2014, requereu a devolução dos autos à DEPOL, para novas diligências (ID 9068921).

Em 28/02/2014, o Inquérito foi devolvido à Delegacia de Polícia Local para cumprimento das diligências requeridas pelo MP, no prazo de 30 dias (ID 9068921, pág. 3).

Posteriormente, os autos foram conclusos ao Juízo em 16/11/2020 (ID 9068921, pág. 5), tendo o Magistrado
a quo,
em 17/12/2020

determinado,
ex officio
, o arquivamento das investigações, considerando o decurso de tempo transcorrido, sem oferecimento da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação à ID 9068923, pugnando, em suas razões, pela anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, sem manifestação do
Parquet,
ao qual é assegurada constitucionalmente a
persecutio criminis
.

Intimado o indiciado, via edital, para fins apresentação de contrarrazões, deixou de oferecê-las (ID 11204236).

Com vista dos autos, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo provimento do apelo,
“de modo

que a sentença que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial seja

anulada, a fim de se admitir a continuidade do feito para apuração dos fatos

investigados”
(ID 11572386).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, preliminarmente, cumpre salientar que o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata questio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
Dominis Litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo,
passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do Código de

Processo Penal, considerando o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso em tela como
CORREIÇÃO PARCIAL
.

MÉRITO

Consoante ao norte referido,

o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.”

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido, trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de estelionato, perpetrado, em tese, por RONIVALDO DA ROCHA SANTOS
.

Não obstante, a Magistrada
“a quo”
determinou o arquivamento do inquérito policial, na íntegra, nos seguintes termos:

“Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito e, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC).

(...)

Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, (...).”

Todavia, em manifestação, o
Parquet
requereu o prosseguimento do feito e retorno dos autos à DEPOL para que a autoridade policial proceda a conclusão das investigações.

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
Parquet
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

"Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender".

À propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

"Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas."

A que se pode notar, a decisão combalida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO à correição parcial, a fim de que anular a decisão
a quo
que determinou o arquivamento do IPL, sem manifestação do
Parquet
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022